Tribunal: TJDFT
Processo: 0726757-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. Recurso DESprovido.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da existência dos requisitos necessários para a constituição de título executivo.
2. No caso em análise a petição inicial da execução foi instruída com o Contrato de Abertura de Crédito no qual não constam o valor dos empréstimos contraídos, o número de parcelas, a data de vencimento de cada prestação, as taxas de juros e os encargos financeiros aplicáveis. Por essa razão o título carece de liquidez, não sendo apto ao ajuizamento de ação de execução.
4. Apelação conhecida e desprovida.